Tribunal: STF
Processo: Rcl 16178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante n. 11. Uso de algemas no réu durante audiência de interrogatório sem devida fundamentação. Tribunal de origem anulou o feito desde a referida audiência. Aplicação adequada do enunciado sumular. 3. Julgamento monocrático. Possibilidade. Art. 161, parágrafo único, do RISTF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.